Tribunal: TJSP
Processo: 2164268-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais – Alegação de que sua conta corrente foi bloqueada, sem motivo plausível – Pretensão de imediata disponibilização dos valores que possuía na conta corrente bancária - Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência, sob o entendimento de que necessária a oitiva da

Ementa:
Agravo instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais – Alegação de que sua conta corrente foi bloqueada, sem motivo plausível – Pretensão de imediata disponibilização dos valores que possuía na conta corrente bancária - Insurgência em face de decisão que indeferiu a medida de urgência, sob o entendimento de que necessária a oitiva da parte contrária para se apurar acerca da pretensão esposada – Improcedência do inconformismo - As alegações da parte autora demandam dilação probatória – Ausência de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade de direito invocado, de modo a justificar a antecipação da tutela pretendida, com base no artigo 300, do CPC - Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional - Risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência de natureza antecipada pretendida, que impede a sua concessão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.